Tribunal: TRF3
Processo: 5002720-09.2018.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
387/907)

5002720-09.2018.4.03.6108

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002720-09.2018.4.03.6108

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

SUCEDIDO: EDILAINE WELLEN GONCALVES DARIO

APELANTE: LETICIA WELLEN GONCALVES DE AGUIAR, CELSO GONCALVES DE AGUIAR JUNIOR

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: PAULO ROBERTO GOMES - SP152839-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que por unanimidade negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de improcedência para o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária e sua transformação em aposentadoria por incapacidade permanente, com fundamento na ausência de qualidade de segurada na DII.

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição na análise do requisito legal qualidade de segurada.

3. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

4. Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

5. Embargos de Declaração da parte autora rejeitados.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07.05.2009, DJE 19.06.2009; STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27.05.2004, DJU 24.05.2004, p. 256; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13.11.2008, DJF3 26.11.2008, p. 448; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27.07.2009, DJF3 13.08.2009, p. 1634.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002720-09.2018.4.03.6108

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

SUCEDIDO: EDILAINE WELLEN GONCALVES DARIO

APELANTE: LETICIA WELLEN GONCALVES DE AGUIAR, CELSO GONCALVES DE AGUIAR JUNIOR

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: PAULO ROBERTO GOMES - SP152839-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002720-09.2018.4.03.6108

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

SUCEDIDO: EDILAINE WELLEN GONCALVES DARIO

APELANTE: LETICIA WELLEN GONCALVES DE AGUIAR, CELSO GONCALVES DE AGUIAR JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO GOMES - SP152839-A

Advogado do(a) SUCEDIDO: PAULO ROBERTO GOMES - SP152839-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o v. acórdão, proferido pela 9a Turma, que por unanimidade negou provimento à sua apelação, em ação objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio doença e sua transformação em aposentadoria por invalidez.

Em razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição na análise da qualidade de segurada. Insiste na reforma do julgado, por entender que a qualidade de segurada foi comprovada nos autos, pela persistência da incapacidade desde 2015 conforme documentos médicos; sustentando que houve contradição na valoração da prova pericial, fatos supostamente não apreciados quando do julgamento do recurso. Requer, ainda, a manifestação da Turma sobre o tema para fins de prequestionamento. (ID 355259241)

Sem manifestação da parte contrária, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

dcm

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002720-09.2018.4.03.6108

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

SUCEDIDO: EDILAINE WELLEN GONCALVES DARIO

APELANTE: LETICIA WELLEN GONCALVES DE AGUIAR, CELSO GONCALVES DE AGUIAR JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO GOMES - SP152839-A

Advogado do(a) SUCEDIDO: PAULO ROBERTO GOMES - SP152839-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

O julgado embargado analisou a matéria controvertida, nos seguintes termos:

"(...) DO CASO DOS AUTOS

No caso, o extrato do sistema CNIS (ID 343834957 - pág. 03) demonstra vínculo empregatício da autora falecida no período de 01.03.2003 a 09.2003; que efetuou recolhimento de contribuições previdenciárias, na condição de contribuinte individual, nos interregnos de 01.03.2004 a 12.2004 e de 01.04.2005 a 12.2005; e que gozou de auxílio por incapacidade temporária de 20.06.2006 a 31.03.2008, convertido em aposentadoria por incapacidade permanente de 01.04.2008 a 21.08.2015, evidenciando que mantivera a qualidade de segurada até 15.10.2016, nos termos do art. 15, II, e §4°, da Lei n° 8.213/1991.

A perita judicial indicou o início da incapacidade laborativa "em 05/11/2019 (DII)", apontando que "Periciada possui atestado médico datado de 03/07/2019 - "Atesto que a paciente encontra-se em tratamento neste serviço de saúde mental sob hipótese diagnóstica estabelecida na CID 10 F60 (transtornos específicos da personalidade) desde 02/03/2006" (DID), na época utilizava Amitriptilina, Levomepromazina, Ácido Valpróico, Omeprazol e Sertralina.

Possui ainda Laudo pericial de 2014 a considerando apta ao trabalho, nesta época estava em uso de haloperidol decanoato (antipsicótico) 1 ampola ao mês, haloperidol 10 mg (antipsicótico), carbonato de lítio 900 mg (estabilizador do humor) sertralina 50 mg (antidepressivo), neozine 10 mg (antipsicótico), e clonazepam 4 mg (ansiolítico).

Ou seja, pelos medicamentos utilizados em 2013 comparativamente com os utilizados em 2019, conclui se que houve melhora do quadro psiquiátrico.

Faleceu em 12/12/2019: Causa da morte: Hidrocefalia obstrutiva - metástase cerebral - infecção do trato urinário.

(...)

Segundo documentos médicos foi internada na UTI em 05/11/2019 (DII) no dia seguinte realizou DVP ( devido a hidrocefalia obstrutiva)., com diagnóstico de sepse de foco urinário.

Apresenta TC Crânio de 07/12/2019 que mostra comprometimento secundário de lesões nodulares.

Em 20/11/2019 foi realizada traqueostomia e a periciada evoluiu com gravidade até o óbito em 12/12/2019" (Perícia Indireta- Histórico e 4. DISCUSSÃO - ID 343834985 - págs. 01-02).

Em laudo complementar (ID 343834995), a Expert ratifica a conclusão pericial quanto ao marco inicial da incapacidade laborativa.

Por sua vez, os documentos médicos juntados aos autos (ID 343834932 - págs. 05-09 e 11-45 e ID's 343834945/953 e ID 343835003) não descaracterizam a conclusão pericial quanto ao marco inicial da incapacidade laboral.

Em que pese às alegações da parte autora, destaco que tais documentos não demonstram a persistência contínua da incapacidade laborativa desde 2015, com indicação da necessidade do afastamento do trabalho.

Nesse sentido, cabe salientar que os relatórios médicos juntados aos autos, firmados em 08.12.2015, em 04.05.2016 e em 24.04.2019 (ID 343834932 - págs. 05-06 e ID 343834945 - págs. 02-04), informam apenas tratamento ambulatorial, não atestando a necessidade de afastamento da atividade habitual; a corroborar a conclusão do perito judicial, quanto à inexistência de incapacidade laboral de forma ininterrupta desde 2015.

Oportuno destacar que nos autos da ação anteriormente proposta pela autora em 16.12.2013, perante a 1a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal Cível de Bauru/SP (ação n° 0004050-33.2013.4.03.6325 - ID's 343834940/942/948-950), na perícia realizada em 10.03.2014, o perito judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa em relação à patologia psiquiátrica, sendo julgado improcedente o pedido naquela ação; o que vem ao encontro da conclusão pericial na presente ação - no tocante ao marco inicial da incapacidade laboral.

Cumpre-me registrar que nos termos do art. 372 do CPC/2015, poderá ser admitida a prova emprestada, observado o contraditório, o que foi respeitado no caso dos autos.

Assim, verifica-se que a requerente falecida não detinha a qualidade de segurada na DII apontada pela perita judicial (05.11.2019), pois a detivera até 15.10.2016.

Em face de todo o explanado, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora. (...)” (ID 354423055).

Verifica-se que o julgado embargado não apresenta qualquer omissão, obscuridade ou contradição tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Conforme já fundamentado no acórdão embargado, o conjunto probatório demonstra que a embargante não detinha a qualidade de segurada na DII apontada pelo perito judicial.

Oportuno registrar, por fim, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os questionamentos apontados na demanda, bastando que enfrente as questões controvertidas postas, fundamentando devidamente e de modo suficiente o seu convencimento, o que restou realizado na hipótese dos autos.

Por outro lado, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas do Código de Processo Civil.

DA FIXAÇÃO DE MULTA

O artigo 1.026, §§2o e 3o, do CPC estabelecem que:

"Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios." (g.n.)

No caso em espécie, não me parece que o presente recurso foi interposto com intuito meramente protelatório.

Assim, apenas advirto a parte embargante da possibilidade de aplicação da mencionada multa, pelo órgão colegiado, quando o recurso for declarado manifestamente protelatório.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração da parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que por unanimidade negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de improcedência para o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária e sua transformação em aposentadoria por incapacidade permanente, com fundamento na ausência de qualidade de segurada na DII.

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição na análise do requisito legal qualidade de segurada.

3. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

4. Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

5. Embargos de Declaração da parte autora rejeitados.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07.05.2009, DJE 19.06.2009; STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27.05.2004, DJU 24.05.2004, p. 256; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13.11.2008, DJF3 26.11.2008, p. 448; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27.07.2009, DJF3 13.08.2009, p. 1634.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão